Tribunal: STF
Processo: HC 75256
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        AGRAVANTE - LIBELO - QUESITO. Uma vez não havendo
constado do libelo, ou não tendo sido submetida ao corpo de jurados
determinada agravante, descabe levá-la em conta na dosimetria da
pena, procedendo-se à compensação da atenuante reconhecida pelo
júri.